Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. REGRA DE EXCEÇÃO E IMPEDITIVA DO DIREITO DO CREDOR. ART. 373, II, DO CPC. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE NATUREZA DIVERSA EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por se tratar de regra de exceção e impeditiva do direito do credor, o ônus de provar a impenhorabilidade recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC).
2. Uma vez que o bloqueio recaiu sobre saldo e diante da existência de crédito de natureza diversa na mesma conta-corrente na qual seriam recebidos os proventos, afasta-se a alegada impenhorabilidade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.